Tribunal: STJ
Processo: 7013093-66.2021.8.22.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862109 - RO (2025/0047639-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DALVINO GARCIA
AGRAVANTE
: DELMAR MARCIO GARCIA
AGRAVANTE
: DALVIANI GARCIA DE PAULA
AGRAVANTE
: ANNA PAULA GARCIA FERNANDES
ADVOGADO
: MARCUS FABRÍCIO ELLER - RO001549
AGRAVADO
: A L S D (MENOR)
REPR. POR
: L M DA S
ADVOGADO
: LEANDRO SILVA DINIZ - RO010793
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PAULIANA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. EXIGIBILIDADE DE PREPARO.
PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PRIMAZIA
DO
MÉRITO.
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem manifesta-se de forma fundamentada sobre as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário aos interesses da parte recorrente, não havendo
ofensa ao
§ 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.
art. 489,
2. A pretensão de reverter o indeferimento da justiça gratuita, com base
na alegação de hipossuficiência e na desconsideração do regime legal
da gratuidade, sem que se admita o reexame do conjunto fático-
probatório para tal fim, esbarra no óbice da
por
Súmula 7/STJ,
demandar o revolvimento dos elementos de prova sobre a capacidade
econômica das partes.
3. A alegação genérica de violação dos arts. 4o, 6o, 101, § 2o, 1.003, §
5o, e 1.021 do Código de Processo Civil, sem a devida demonstração
Documento eletrônico VDA52028302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: f05bec3d-edae-46c3-a4ac-8c4c29f23a71

analítica da forma como o acórdão recorrido os teria contrariado e sem a
correlação com os fundamentos da decisão, atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
28/10/2025
03/11/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52028302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/11/2025 15:35:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: f05bec3d-edae-46c3-a4ac-8c4c29f23a71

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2862109 - RO (2025/0047639-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DALVINO GARCIA
AGRAVANTE
: DELMAR MARCIO GARCIA
AGRAVANTE
: DALVIANI GARCIA DE PAULA
AGRAVANTE
: ANNA PAULA GARCIA FERNANDES
ADVOGADO
: MARCUS FABRÍCIO ELLER - RO001549
AGRAVADO
: A L S D (MENOR)
REPR. POR
: L M DA S
ADVOGADO
: LEANDRO SILVA DINIZ - RO010793
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PAULIANA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. EXIGIBILIDADE DE PREPARO.
PRONUNCIAMENTO COLEGIADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PRIMAZIA
DO
MÉRITO.
REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem manifesta-se de forma fundamentada sobre as
questões relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário aos interesses da parte recorrente, não havendo
ofensa ao
§ 1o, inciso V, do Código de Processo Civil.
art. 489,
2. A pretensão de reverter o indeferimento da justiça gratuita, com base
na alegação de hipossuficiência e na desconsideração do regime legal
da gratuidade, sem que se admita o reexame do conjunto fático-
probatório para tal fim, esbarra no óbice da
por
Súmula 7/STJ,
demandar o revolvimento dos elementos de prova sobre a capacidade
econômica das partes.
3. A alegação genérica de violação dos arts. 4o, 6o, 101, § 2o, 1.003, §
5o, e 1.021 do Código de Processo Civil, sem a devida demonstração
analítica da forma como o acórdão recorrido os teria contrariado e sem a
Documento eletrônico VDA51806448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:24
Código de Controle do Documento: 2881d9e8-bea1-4d32-a565-aa38691205e2

correlação com os fundamentos da decisão, atrai a incidência da
Súmula 284/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Dalvino Garcia, Delmar
Márcio Garcia, Dalviani Garcia de Paula e Anna Paula Garcia Fernandes (DALVINO e
outros) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a
do Estado de Rondônia, assim ementado:
Agravo interno em apelação. Justiça gratuita. Indeferimento. Não
recolhimento do preparo. Deserção. Mantida decisão. Não provido
recurso.
Após o indeferimento da justiça gratuita, a não impugnação específica ou
recolhimento do preparo, ocasiona inevitavelmente o não conhecimento
do apelo, pela deserção. Não tendo a agravante desconstituído os
fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do apelo em
decorrência da deserção e nem trazendo argumentos capazes de alterar
a decisão, sua manutenção é medida que se impõe. (e-STJ, fls. 352/354)

Nas razões do agravo (e-STJ, fls. 389-402), DALVINO e outros sustentaram (1
) inaplicabilidade da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de recurso
especial e por terem, segundo alegam, demonstrado violação dos arts. 4o, 6o, 101, § 2o,
1.003, § 5o, e 1.021 do Código de Processo Civil; ( ) afastamento da Súmula 7 do
2
Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que o pedido recursal versa sobre
matéria de direito e sobre gratuidade recursal (arts. 98, VIII, e 99, §§ 2o e 7o, do CPC),
sem reexame de provas (e-STJ, fl. 394); ( ) violação dos arts. 101, § 2o, 1.003, § 5o, e
3
1.021 do CPC, por entenderem devido o julgamento colegiado do agravo interno e a
inexigibilidade de preparo até a confirmação colegiada do indeferimento da gratuidade,
citando precedente que, afirmam, reconhece "o direito de realizar o preparo somente
após pronunciamento colegiado" e os princípios da primazia do mérito (arts. 4o e 6o do
CPC); e ( ) pedido de concessão de gratuidade no próprio agravo, com base nos arts. 98
4
e 99 do CPC, incluindo o § 7o.
Houve apresentação de contraminuta por ANA LÍVIA SILVA DINIZ (ANA
LÍVIA) defendendo (i) a incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF, por pretensão de
reexame do conjunto probatório sobre hipossuficiência e por deficiência de
fundamentação, respectivamente; (ii) a incidência da
por ausência de
Súmula 283/STF,
ataque a fundamento autônomo do acórdão e preclusão consumativa; (iii) a preclusão do
tema da gratuidade, pois não impugnado oportunamente o indeferimento que determinou
Documento eletrônico VDA51806448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:24
Código de Controle do Documento: 2881d9e8-bea1-4d32-a565-aa38691205e2

o recolhimento do preparo (CPC,
; e (iv) o não conhecimento e, no mérito, o
art. 507)
desprovimento do agravo (e-STJ, fls. 407-421).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar na parte conhecida.

Contextualização fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de apelação
interposta em ação pauliana na qual foi indeferida, na sentença, a gratuidade de justiça,
com análise individualizada da capacidade econômica das partes.
Em grau recursal, foi publicada intimação para comprovação documental dos
pressupostos da gratuidade, cujo prazo transcorreu sem manifestação; em
foi
11/3/2024,
proferido indeferimento da gratuidade, depois reconsiderado para renovação do exame,
mantendo-se o indeferimento em
e determinando-se o recolhimento do
29/4/2024
preparo em 5 dias, sob pena de não conhecimento. Ausente o preparo, o Relator
reconheceu a deserção e não conheceu da apelação, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.007,
Código de Processo Civil.
Contra essa decisão foi interposto agravo interno, no qual DALVINO e outros
insistiram na concessão da gratuidade e na hipossuficiência; o colegiado, por
unanimidade, manteve a decisão monocrática, registrando a preclusão da discussão
sobre gratuidade e a falta de impugnação específica quanto à deserção.
No presente recurso especial, busca-se a reforma do acórdão para garantir a
análise colegiada da gratuidade, sustar a exigência de preparo até esse exame e
conceder a assistência judiciária, com invocação dos arts. 4o, 6o, 98, 99, 101, § 2o, 1.003,
§ 5o, e 1.021 do Código de Processo Civil.

(1) Da alegação de negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação
DALVINO e outros alegaram ausência de prestação jurisdicional e negativa de
vigência ao
§ 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, por suposta motivação
art. 489,
genérica quanto à rejeição dos argumentos e ao emprego de precedentes sem
demonstração de aderência ao caso.
Documento eletrônico VDA51806448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:24
Código de Controle do Documento: 2881d9e8-bea1-4d32-a565-aa38691205e2

Apesar do inconformismo, verifica-se que o TJRO pronunciou-se sobre os
temas essenciais ao deslinde da controvérsia, oferecendo fundamentação que, embora
contrária aos interesses de DALVINO e outros, mostrou-se suficiente e coesa para
justificar o resultado do julgamento. A ementa do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 352/354)
é clara ao dispor que Não tendo a agravante desconstituído os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do apelo em decorrência da deserção e nem trazendo
.
argumentos capazes de alterar a decisão, sua manutenção é medida que se impõe
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, ou a se ater a fundamentos por
elas indicados, cumprindo-lhe, contudo, demonstrar a aderência do precedente aos fatos
do caso.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR
FINAL
DA
PENALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário
à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
Registre-se, ao ensejo, que 'o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes' (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.852.071/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
."
13/2/2023,
16/2/2023)
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.233.172/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Afastam-se, portanto, as alegações de negativa de prestação jurisdicional e
deficiência de fundamentação.

(2) Da alegação de violação dos arts. 4o, 6o, 101, § 2o, 1.003, § 5o, e 1.021 do
Código de Processo Civil e da incidência da Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA51806448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:24
Código de Controle do Documento: 2881d9e8-bea1-4d32-a565-aa38691205e2

Em seu apelo nobre, DALVINO e outros sustentaram a inaplicabilidade da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, afirmando terem demonstrado a violação dos
arts. 4o, 6o, 101, § 2o, 1.003, § 5o, e 1.021 do Código de Processo Civil.
Argumentam que a deserção foi reconhecida sem aguardar pronunciamento
colegiado sobre a gratuidade, o que desrespeitaria os princípios da primazia do
julgamento de mérito e a inexigibilidade de preparo até a confirmação colegiada do
indeferimento da gratuidade, citando um precedente que, segundo eles, reconhece o
direito de realizar o preparo somente após pronunciamento colegiado.
Entretanto, observa-se que, no apelo nobre, há deficiência técnica na
fundamentação, em especial a ausência de de comprovação do dissídio jurisprudencial
específico e a indicação precisa de dispositivos federais violados com correlação
analítica aos fundamentos do acórdão.
A forma como DALVINO e outros apresentaram suas razões, impede a exata
compreensão da controvérsia e, portanto, atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, que estabelece: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
.
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Com efeito, a mera menção a artigos de lei e a um precedente, sem a
demonstração adequada e pormenorizada da efetiva contrariedade ou negativa de
vigência e da sua aderência ao caso concreto, não é suficiente para superar o óbice
sumular.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que a
deficiência na fundamentação do recurso especial, consubstanciada na ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, ou na exposição genérica da violação, atrai
a incidência da Súmula n. 284 do STF.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 284 DO STF, 83 E 182 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso especial por fundamentação deficiente, ausência
de impugnação específica e inadmissibilidade de exame de matéria
constitucional, além da incidência das Súmulas 284 do STF, 83 e 182 do
STJ. O recurso especial discutia suposta violação ao
do
art. 1.022
além de outros dispositivos infraconstitucionais com
CPC/2015,
conteúdo constitucional, sem, contudo, impugnar de forma clara os
fundamentos do acórdão recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51806448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:24
Código de Controle do Documento: 2881d9e8-bea1-4d32-a565-aa38691205e2

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial; (ii) verificar se houve deficiência na
fundamentação recursal, ausência de prequestionamento e inovação
recursal, a justificar a inadmissibilidade do recurso especial. III. RAZÕES
DE DECIDIR
3. A ausência de indicação específica dos incisos supostamente violados
do
do
caracteriza fundamentação deficiente,
art. 1.022
CPC/2015
ensejando a aplicação da Súmula 284 do STF.
4. A falta de prequestionamento da matéria pela instância ordinária
também obsta o conhecimento do recurso especial, conforme reiterada
jurisprudência desta Corte.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ausente
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se
conhece do agravo interno, conforme
§ 1o, do CPC e Súmula
art. 1.021,
182 do STJ.
6. Além disso, a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência
consolidada desta Corte, o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ.
7. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente combata, de modo
claro e específico, todos os fundamentos autônomos da decisão
impugnada, não sendo suficientes alegações genéricas ou reprodução
dos argumentos anteriores. IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.836.535/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
13/6/2025)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO
DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE CREDOR TRABALHISTA E
ADVOGADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
1. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade concorrente do
credor e do advogado para a habilitação de honorários advocatícios
contratuais em recuperação judicial, desde que tais honorários tenham
sido estabelecidos em acordo judicial, dispensando-se incidente
autônomo. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Os honorários advocatícios contratuais possuem natureza alimentar,
equiparando-se aos créditos trabalhistas para fins de habilitação (
e AgInt no
.
REsp n. 1.152.218/RS
REsp n. 1.582.186/RS)
3. A recorrente não observou o princípio da dialeticidade, pois limitou-se
a reiterar argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo na
espécie, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.922.993/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
3/4/2025)

Documento eletrônico VDA51806448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:24
Código de Controle do Documento: 2881d9e8-bea1-4d32-a565-aa38691205e2

Portanto, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(3) Da incidência da
e da alegação de violação dos arts. 98,
Súmula 7/STJ
VIII, e 99, §§ 2o e 7o do CPC
DALVINO e outros sustentam o afastamento da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça, sob o fundamento de que o pedido recursal versa sobre matéria de direito e
sobre gratuidade recursal (arts. 98, VIII, e 99, §§ 2o e 7o do CPC), sem demandar o
reexame de provas. Pleiteiam a concessão do benefício da justiça gratuita, inclusive com
a demonstração de hipossuficiência individualizada de cada recorrente.
Conforme se depreende dos autos, a gratuidade de justiça foi indeferida na
sentença de primeira instância, com base em uma análise individualizada da capacidade
econômica de DAVINO e outros. Em grau recursal, foi publicada intimação para
comprovação documental dos pressupostos da gratuidade, cujo prazo transcorreu sem
manifestação dos interessados. Posteriormente, mesmo após reconsideração e novo
indeferimento, com a determinação de recolhimento do preparo em 5 dias, DALVINO e
outros não efetuaram o pagamento, o que levou o Relator a reconhecer a deserção da
apelação nos termos do
§ 4o, do CPC. O Colegiado, por sua vez, manteve a
art. 1.007,
decisão monocrática, registrando a preclusão da discussão sobre gratuidade e a falta de
impugnação específica quanto à deserção.
A pretensão de reverter o indeferimento da gratuidade de justiça, sob a
alegação de que o pedido versa sobre matéria de direito e dispensa reexame de provas,
esbarra diretamente na moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias.
A análise da hipossuficiência individualizada, a ausência de comprovação
documental após intimação, e a própria análise individualizada realizada na origem, são
elementos de cunho fático-probatório.
Para afastar a conclusão de que DALVINO e outros não preencheram os
requisitos para a concessão da gratuidade, seria imprescindível o revolvimento desse
conjunto fático-probatório, providência que é vedada na via estreita do recurso especial,
nos termos da Súmula 7/STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja
.
recurso especial
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO
RELATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
MISERABILIDADE. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO . INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51806448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:24
Código de Controle do Documento: 2881d9e8-bea1-4d32-a565-aa38691205e2

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Uniformização, é relativa
a presunção de hipossuficiência da pessoa física, podendo o magistrado
indeferir o pedido de gratuidade de justiça caso encontre elementos que
infirmem a miserabilidade do requerente .
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca dos requisitos para
concessão dos benefícios da justiça gratuita, incorrerá em reexame de
matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da
[...]
Súmula 7/STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.750/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
28/10/2024,
5/11/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM . REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7 /STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO
LEGAL .
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
inexistência da alegada hipossuficiência da recorrente encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
2. Esta Corte entende que o custeio da causa pela Defensoria Pública
não expressa a automática concessão dos benefícios da justiça gratuita,
devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de
seus efeitos previstas em lei.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.568.602/SE, Relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
28/10/2024,
4/11/2024)

Portanto, para rever a decisão que indeferiu a gratuidade, seria necessário
reexaminar os elementos de prova que justificaram o indeferimento e a ausência de
recolhimento do preparo, o que não é permitido em recurso especial.
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51806448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:24
Código de Controle do Documento: 2881d9e8-bea1-4d32-a565-aa38691205e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.862.109 / RO
Número Registro: 2025/0047639-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026119120158220007
00026127620158220007
26119120158220007
26127620158220007
70130936620218220007
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DALVINO GARCIA
AGRAVANTE : DELMAR MARCIO GARCIA
AGRAVANTE : DALVIANI GARCIA DE PAULA
AGRAVANTE : ANNA PAULA GARCIA FERNANDES
ADVOGADO : MARCUS FABRÍCIO ELLER - RO001549
AGRAVADO
: A L S D (MENOR)
REPR. POR
: L M DA S
ADVOGADO : LEANDRO SILVA DINIZ - RO010793
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52004133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: 8c8db398-ff3f-496d-be93-148151322cc9

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:26
Código de Controle do Documento: 8c8db398-ff3f-496d-be93-148151322cc9